Tribunal: TJMT
Processo: 20058-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

74) Recurso no:
0020058-77.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Rodolfo Paier Filho

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrido: Rodolfo Paier Filho
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 21.05.2020

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que declarou a
inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.896,04 (dois mil, oitocentos e noventa e seis
reais e quatro centavos) e indeferiu o pedido de danos morais.

O reclamante, nas razões recursais, postula a condenação da reclamada em danos
morais.

A reclamada, nas razões recursais, sustenta a possibilidade de cobrança de débito
inerente à recuperação de consumo e a legalidade no procedimento administrativo que
apurou a irregularidade.

Apenas a parte reclamante apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da
sentença.

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

VOTO

A Concessionária de Energia Elétrica, nas razões recursais, aduz que a diferença de
consumo foi apurada em decorrência de uma irregularidade constatada no equipamento
de medição da unidade consumidora do reclamante, o que demonstra uma interferência
no registro do consumo e, consequentemente, o registro menor de consumo.

Compulsando as provas produzidas pelas partes, em especial o termo de ocorrência e
inspeção devidamente acompanhado do registro fotográfico e do laudo pericial (Mov.
26), pode-se extrair a informação que o reclamante estava no momento da inspeção e
não quis assinar o documento.

O reclamante assinou o protocolo de carta de recuperação de consumo em 27.12.2017,
bem como registrou reclamação na via administrativa perante o Procon no dia
08.11.2018.

Assim, diante de tais fatos, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla
defesa, pois a parte ficou ciente de todo o procedimento adotado pela reclamada, da
possibilidade que eventuais diferenças seriam cobradas de acordo com os termos da
Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como do prazo administrativo para interposição
de defesa.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, concluiu que
o medidor estava com o 1o elemento inoperante e, por consequência, não estava
funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora, verifica-se, que durantes
os meses de junho/2015 a agosto/2017, o consumo foi estático, pois somente cobrou a
quantia de 100 KW/h, o que representa o custo de disponibilidade de uma unidade
consumidora trifásica nos termos do artigo 98, inciso III, da Resolução 414/2010,
motivo pelo qual comporta o argumento de existência de irregularidade na unidade
consumidora.

Art. 98. O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao
faturamento mensal de consumidor responsável por unidade consumidora
do grupo B, é o valor em moeda corrente equivalente a:
I – 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores;
II – 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou
III – 100 kWh, se trifásico.

Em que pese o reclamante sustentar que não estava na posse do imóvel e nem era
responsável pelo lava jato, constato que o primeiro contrato de locação terminou em
01.06.2014.

O período da irregularidade está compreendido entre junho/2015 a agosto/2017, ou seja,
quanto a irregularidade começou o reclamante já tinha retomado a posse do imóvel.

Registra-se, que o reclamante somente arrendou o imóvel novamente em 01.06.2017, o
qual tinha prazo de duração de 02 (dois) anos, porém o reclamante relata na inicial que
no final do ano de 2017 decidiu tomar conta do estacionamento e do lava jato.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Com isso, a elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro
fotográfico e do laudo pericial é o suficiente para demonstrar a irregularidade, não
havendo que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução 414/2010 da
ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, chego à conclusão de que a r. sentença impugnada deve ser reformada, eis que
restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade
consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica.

Diante da presente conclusão, resta por prejudicado a análise do recurso interposto pela
parte reclamante.

Em face do exposto, conheço dos recursos e, no mérito, dou provimento ao recurso
interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A para reformar a
sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial. o recurso da
Desprovejo
parte reclamante.

Condeno a parte reclamante em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, que ficam suspensos em razão da gratuidade
da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

Deixo de condenar a reclamada em custas e honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no
9.099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator